Tribunal: TJSP
Processo: 1031922-14.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Apelação cível e Reexame Necessário – Servidor público estadual falecido – Legitimidade do Espólio – Indenização de períodos de férias e terço de férias não-usufruídos – Possibilidade de conversão em pecúnia – Reparação que se impõe, sob pena de enriquecimento ilegítimo da administração – Tema no 635, de repercussão geral, do E. STF – Precedentes do A. STJ e desta E. Corte – Sentença de

Ementa:
Apelação cível e Reexame Necessário – Servidor público estadual falecido – Legitimidade do Espólio – Indenização de períodos de férias e terço de férias não-usufruídos – Possibilidade de conversão em pecúnia – Reparação que se impõe, sob pena de enriquecimento ilegítimo da administração – Tema no 635, de repercussão geral, do E. STF – Precedentes do A. STJ e desta E. Corte – Sentença de procedência parcialmente reformada – Recurso provido